Tribunal: TJES
Processo: 0014497-05.2012.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014497-05.2012.8.08.0065
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERALDO NEITZEL
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EXTINTO POR TER A OBRIGAÇÃO SIDO SATISFEITA – ART. 924, INCISO II, DO CPC/2015 – PENHORA SOBRE QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO – ART. 833, IV E X, § 2º, DO CPC/2015 – IMPENHORABILIDADE – ALEGADO DESVIRTUAMENTO NA UTILIZAÇÃO DA CONTA POUPANÇA – INCURSÃO INDEVIDA –
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONSTRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – PROSSEGUIMENTO DA LIDE EXECUTÓRIA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
Ao deferir a penhora online requerida pela instituição financeira exequente, para cobrança de dívida de natureza não alimentar, o Juízo de 1º grau permitiu que valores pertencentes ao executado (ora apelante) – inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos – fossem objeto de constrição judicial, o que, em minha ótica, inobserva a regra da impenhorabilidade de bens prevista no art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do Código de Processo Civil.

2)
Se o próprio legislador estabeleceu o quanto considera razoável e suficiente para assegurar uma vida digna ao devedor, não há como relativizar o comando extraído do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, para reduzir o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos protegido pela lei (STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.452.204/MG, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), nem mesmo com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ou na necessidade de satisfazer o crédito do exequente para tornar o processo executivo efetivo.

3)
O art. 833 do CPC/2015, em seu incisos IV, X e § 2º, institui uma espécie de ficção legal, fazendo presumir que aquela quantia preservada pelo devedor, inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, visa atender o titular e sua família em situações de emergência, como desemprego ou doença, proporcionando-lhes certa segurança quanto à própria subsistência, razão pela qual tal montante foi considerado impenhorável pelo legislador, sendo descabido incursionar na análise de eventual desvirtuamento da utilização da conta bancária para fins de atração da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015.

4
)
Como o posicionamento sedimentado do Tribunal da Cidadania é no sentido de que a garantia da impenhorabilidade abrange tanto os valores depositados em conta-corrente, quanto em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não há como manter a penhora determinada no Juízo de 1º grau e, via reflexa, considerar satisfeita a obrigação, a despeito da alegação de que o apelante se utiliza da conta poupança para movimentação típica de conta corrente.

5)
Apelação cível conhecida e provida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Geraldo Neitzel
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que julgou extinta, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, a presente “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Estado do Espírito Santo
.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita por não reunir condições de suportar as despesas do processo, conforme documentos que acompanham o recurso;
(ii)
o valor bloqueado no curso do processo (R$ 27.040,80) está acobertado por causa de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015;
(iii)
não houve desvirtuamento da conta poupança ao ser movimentada como conta corrente, por serem valores pela Fundação Renova a título de auxílio emergencial, correspondente a um salário mínimo e uma cesta básica; haja vista não mais exercer a atividade de pescador após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG;
(iv)
o entendimento pacífico do Tribunal da Cidadania é no sentido pela impenhorabilidade de contas bancárias até 40 (quarenta) salários mínimos, ampliando a incidência do art. 833, X do Código de Processo Civil;
(v)
diante desse entendimento, é irrelevante a existência de movimentações típicas de conta corrente; e
(vi)
a regra da impenhorabilidade visa preservar o mínimo vital necessário e a dignidade da pessoa humana do devedor, tratando-se de norma de ordem pública.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório.

Antes, porém,
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita,
para os atos relativos ao presente recurso
(CPC, art. 98, § 5º), ou seja, sem operar efeitos retroativos, à luz dos documentos acostados às razões recursais (fls. 127/165).

Enfim incursionando no conteúdo meritório, desde já adianto que a matéria submetida ao crivo deste Órgão Julgador consiste em saber se devida a extinção da demanda executória,
por ter a obrigação sido satisfeita
(CPC/2015, art. 924, II), diante do bloqueio judicial incidente sobre quantia depositada em conta poupança titularizada pelo apelante (R$ 27.040,80), cuja impenhorabilidade é suscitada nas razões recursais. Vejamos.

In casu
, ao deferir a penhora
online
requerida pela instituição financeira exequente, para cobrança de dívida de natureza não alimentar, o Juízo de 1º grau permitiu que valores pertencentes ao executado (ora apelante) – inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos – fossem objeto de constrição judicial, o que, em minha ótica, inobserva a regra da impenhorabilidade de bens prevista no art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 833
. São impenhoráveis:

(...)

IV
- os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

(...)

X
- a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos

(...)

§ 2º
. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

O acima transcrito art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, ao prever a impenhorabilidade dos salários e outras verbas de caráter alimentar, bem como de quantia poupada pelo executado inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, tem por escopo resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora da sua renda ou de sua reserva, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.

Dessa forma, se o próprio legislador estabeleceu o quanto considera razoável e suficiente para assegurar uma vida digna ao devedor,
não há como relativizar o comando extraído do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil
, para reduzir o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos protegido pela lei (STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.452.204/MG, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), nem mesmo com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ou na necessidade de satisfazer o crédito do exequente para tornar o processo executivo efetivo.

Com efeito, referidos dispositivos legais instituem uma espécie de ficção legal, fazendo presumir que aquela quantia preservada pelo devedor, inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, visa atender o titular e sua família em situações de emergência, como desemprego ou doença, proporcionando-lhes certa segurança quanto à própria subsistência, razão pela qual tal montante foi considerado impenhorável pelo legislador, sendo descabido, portanto, incursionar na análise de eventual
desvirtuamento
da utilização da conta bancária para fins de atração da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Nessa trilha, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento de que a melhor exegese dos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil, é aquela segundo a qual
todos os valores mantidos pelo devedor,
mesmo que decorrente de sobra da remuneração,
até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos,
em papel-moeda,
em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis
, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificada caso a caso, de acordo com as circunstâncias da hipótese examinada, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. DECISÃO EX OFFICIO.

1. Nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC,
é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado em instituição financeira, não apenas em cadernetas de poupança, mas, também, em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou, ainda, guardados em papel-moeda
.

2. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte Superior de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 2.226.631/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

“(...) 1. Nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em aplicações financeiras, de modo que, constatado que a parte executada não possui saldo suficiente, cabe ao juiz, independentemente da manifestação da parte interessada, indeferir o bloqueio de ativos financeiros ou determinar a liberação dos valores constritos, isso porque, além de as matérias de ordem públicas serem cognoscíveis de ofício, a impenhorabilidade em questão é presumida, cabendo ao credor a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor. Precedentes: (...)

2. Agravo interno do IBAMA a que se nega provimento”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 2.166.573/RS, rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), julgado em 05/12/2022, DJe de 07/12/2022)

“(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que
a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X , do Código de Processo Civil
.

IV - ‘A impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada’ (1º T., AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19.9.2022, DJe de 22.9.2022).

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.”

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp nº 2.025.355/RS, relª. Minª. Regina Helena Costa, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022)

Como o posicionamento sedimentado do Tribunal da Cidadania é no sentido de que a garantia da impenhorabilidade abrange tanto os valores depositados em conta-corrente, quanto em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não há como manter a penhora determinada no Juízo de 1º grau e, via reflexa, considerar satisfeita a obrigação, a despeito da alegação de que o apelante se utiliza da conta poupança para movimentação típica de conta corrente.

Não desconheço, devo advertir, que a jurisprudência tem mitigado a regra da impenhorabilidade salarial, independentemente da natureza da verba executada, quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
1
. Em outras palavras, excepcionalmente, a jurisprudência tem admitido, independentemente da natureza da verba executada que, pelo menos uma parte do salário e de rendas similares do devedor possam ser atingidas pela penhora para pagamento do
quantum debeatur
, desde que seja possível preservar percentual que assegure a subsistência digna do executado e de sua família; no caso concreto, conforme visto até aqui,
é lícito ao executado poupar, ainda que em conta corrente, importe de até 40 (quarenta) salários-mínimos
.

Dessa forma, como a penhora recaiu diretamente sobre montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos que estava depositado em conta bancária de titularidade do apelante, deve ser reconhecida a natureza impenhorável daquela verba, não se enquadrando o caso na relativização da impenhorabilidade das verbas salarias previstas no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
dou provimento à apelação cível
para anular a sentença e determinar o prosseguimento da demanda executória, por não estar satisfeita a obrigação, na medida em que deve ser desconstituída a penhora sobre a importância depositada em conta bancária titularizada pelo executado, ao qual deverá ser imediatamente restituída, no caso de ter sido expedido alvará para levantamento pelo banco exequente, conforme determinado na sentença.

É como voto
.

____________________________________________________________________________

1
STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1645585/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020; STJ, Terceira Turma, REsp 1806438/DF, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R
A